Tribunal: TJMT
Processo: 1017170-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017170-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SOLANGE CAMANHO DOS SANTOS - CPF: 822.290.312-87 (AGRAVADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - CPF: 704.802.309-00 (ADVOGADO), JAIME OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 837.220.768-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais referentes a empréstimo consignado em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$1.000,00. O agravante sustenta a excessividade da multa, requer sua redução ou limitação, e defende que a obrigação é de trato sucessivo, com eventual incidência de multa apenas por evento mensal de descumprimento. Pedido liminar de suspensão da decisão foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência antecipada; (ii) estabelecer se a multa cominatória arbitrada no valor de R$1.000,00 ao dia revela-se excessiva e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A presença de indícios de fraude no contrato impugnado, como divergência na imagem constante do documento e abertura de conta bancária em localidade diversa da residência da autora, confere verossimilhança à alegação e justifica a suspensão dos descontos, diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. O desconto em benefício previdenciário tem caráter alimentar, sendo legítima a tutela provisória para evitar agravamento da situação financeira da autora, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida.

6. A multa diária de R$1.000,00 revela-se desproporcional, sendo adequada sua redução para R$200,00 por dia, conforme jurisprudência consolidada do colegiado.

7. A incidência da multa deve ocorrer diariamente, pois a obrigação de suspender os descontos pode ser cumprida a qualquer momento, não se tratando de evento único mensal, mas de descumprimento continuado da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios de fraude em contrato bancário autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento, com fundamento no art. 300 do CPC.

2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

3. A multa por descumprimento de ordem de suspensão de descontos em folha pode ser fixada em caráter diário, considerando o caráter continuado da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020.

R E L A T Ó R I O

AI 1017170-14.2025.8.11.0000

BANCO PAN S/A X SOLANGE CAMANHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais no 1012522-43.2025.8.11.0015, ajuizada por SOLANGE CAMANHO DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda imediatamente os descontos mensais relativos a empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Para tanto, sustenta o Agravante que a multa diária imposta é excessiva e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Afirma ainda que a suspensão dos descontos, trata-se de obrigação de trato sucessivo, e que a multa não deve incidir diariamente, mas por evento mensal de descumprimento.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada, ao menos no que tange à aplicação da multa cominatória, ou, alternativamente, sua redução e limitação.

Pedido Liminar foi indeferido. (ID. 289807850)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 291341366

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), suspenda os descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No presente caso, tais pressupostos encontram-se devidamente configurados, conforme se extrai da narrativa dos autos e da prova documental apresentada com a petição inicial, sobretudo em relação ao instrumento contratual, no qual consta foto diversa da constante no documento pessoal da requerente, o que, per si só, confere verossimilhança à alegação de fraude.

Soma-se a isso o fato de os valores supostamente contratados terem sido depositados em conta bancária aberta em nome da autora em agência bancária de outra localidade, sem vínculo com sua residência.

Assim, o conjunto probatório trazido pela autora permite concluir, ainda que em juízo preliminar, que a controvérsia envolve possíveis falhas na formalização dos contratos, cuja apuração exige dilação probatória, inclusive para verificação da autenticidade dos documentos e da regularidade das contratações. Não se trata, portanto, de matéria que possa ser dirimida de plano, mas sim de discussão que demandará produção de provas e análise de documentos em profundidade.

Enquanto perdurar essa incerteza, é legítima a adoção de medidas provisórias para evitar o agravamento da situação do consumidor, especialmente considerando o caráter alimentar da verba atingida pelos descontos em folha. O perigo de dano é manifesto, pois a continuidade das retenções pode comprometer o sustento do autor e de sua família.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se, contudo, que a multa diária aplicada em R$1.000,00 (mil reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Por fim, não há que se falar em aplicação da multa por evento, pois embora os descontos sejam mensais, a inobservância da obrigação pode se configurar diariamente, já que as providências para a suspensão dos descontos podem ser tomadas a qualquer momento pelo banco, de modo que a cada dia sem o devido cancelamento, o requerido descumprirá o comando judicial, o que faz incidir a multa.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025